Tribunal: TJMT
Processo: 1071626-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071626-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCIENE BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 970.698.411-91 (RECORRIDO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1071626-42.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
MARCIENE BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer de recurso inominado, negou provimento e manteve a sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária da reclamante, professora contratada pelo Estado de Mato Grosso, e condenou ao pagamento de FGTS relativo ao período não prescrito (outubro/2019 a setembro/2023).

O agravante sustenta a validade das contratações temporárias sucessivas e ausência de desvirtuamento do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas contratações temporárias de professora pela Administração Pública Estadual, com duração superior ao limite legal, configuram nulidade do vínculo e ensejam o pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da contratação, estabelece prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, para contratações temporárias de professores (art. 11, II e § 2o).

O princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6o) impõe a aplicação da legislação vigente no momento da contratação, sendo inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares Estaduais no 719/2022 e no 755/2023.

Verificada a extrapolação do prazo máximo legal de 24 meses, caracteriza-se a nulidade da contratação temporária, conforme o art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade, subsiste o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, quando o trabalhador presta serviço e mantém o direito à remuneração.

Mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, diante da inexistência de argumentos novos capazes de infirmar a conclusão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de professor pelo Estado, por prazo superior ao limite legal de 24 meses, é nula, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

As alterações legislativas posteriores não retroagem para convalidar contratações irregulares anteriores, aplicando-se o princípio do
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 2o; LINDB, art. 6o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 11, II e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
— (não constam precedentes expressos no acórdão).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 308405875), que conheceu do recurso inominado interposto e, no mérito, negou provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, conforme disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995, observando-se o período não prescrito, as verbas eventualmente adimplidas e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o agravante alega ausência de desvirtuamento das contratações temporárias e observância dos prazos previstos em lei.

Ressalta que alguns períodos dos contratos apresentados estão duplicados, tendo em vista que a reclamante possuía vínculos específicos para determinadas disciplinas ou turnos das aulas ministradas exercidas de forma simultânea dentro do mesmo período de vigência.

Assim, requer o provimento do agravo interposto para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Sem delongas, a decisão agravada
não
merece reforma.

Conforme consignado na decisão prolatada no ID 308405875, a reclamante apresentou fichas financeiras (IDs 303188888/303188893), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professora junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
fevereiro de 2018 a setembro de 2023
,
com pequenos lapsos temporais menores que 6 meses
.

Assim, considerando o primeiro período não prescrito (outubro de 2019 a setembro de 2023), a contratação totalizou 34 (trinta e quatro) meses
efetivament
e laborados.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a contratação relativa ao período de 2019 ocorreu em
fevereiro
daquele ano
, e a alteração da LCE no 600/2017, por meio da LCE no 719/2022, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
,
tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses).

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo,
no caso concreto
,
inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023
.

Logo, verificada a extrapolação do prazo legal da contratação temporária, resta caracterizada a nulidade da contratação, nos termos do artigo 37, § 2o, da Constituição Federal, sendo devido o FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto,
refere-se ao período não prescrito de
outubro de 2019 a setembro de 2023
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025